Tribunal: TJPA
Processo: 0001800-80.2011.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10304 - Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001800-80.2011.8.14.0012

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA, ANTONIA DAS GRACAS PAES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0001800-80.2011.8.14.0012

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADOS:
ANTONIA DAS GRAÇAS PAES COSTA e MUNICÍPIO DE CAMETÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO A MUNICÍPIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que o condenou ao pagamento de valores retroativos de auxílio-alimentação a uma servidora pública estadual cedida ao Município de Cametá

II. Questão em discussão.

As questões centrais submetidas a este Tribunal consistem em:
a) Analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, com base nos termos do convênio de municipalização do ensino que transferiu a gestão e o ônus financeiro dos servidores cedidos ao Município de Cametá; e b) No mérito, definir a responsabilidade pelo pagamento do auxílio-alimentação a servidor público estadual cedido, com ônus para o ente cessionário, especialmente após o término do período de transição estabelecido no referido convênio.

III. Razões de decidir

O Estado do Pará não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. O Convênio nº 002/2000-SEDUC, firmado entre o Estado e o Município de Cametá, transferiu expressamente ao ente municipal a responsabilidade pela remuneração dos servidores estaduais que lhe foram cedidos em razão da municipalização do ensino. A cláusula nona do referido convênio estabelece que o ônus financeiro, incluindo salários e vantagens, seria do Município cessionário.

O período de transição previsto no convênio, durante o qual o Estado prestaria auxílio na operacionalização da folha de pagamento, encerrou-se em 31 de dezembro de 2000. O período objeto da cobrança (janeiro de 2009 a novembro de 2013) é muito posterior a esse marco, momento em que a responsabilidade pela gestão administrativa e financeira da servidora já era exclusiva do Município de Cametá. A relação jurídica da servidora, no que tange às suas verbas remuneratórias e indenizatórias, consolidou-se com o ente municipal para o qual prestava efetivo serviço.

A sentença de primeiro grau incorreu em erro ao inverter o ônus da prova, exigindo que o Estado comprovasse o repasse de verbas do FUNDEF, quando caberia à parte autora ou ao Município demonstrar eventual descumprimento do convênio pelo Estado. Ademais, a responsabilidade pelo pagamento da servidora não se confunde com as obrigações de repasse de fundos educacionais entre os entes federados. A obrigação de pagar o servidor é do empregador ou do ente a quem ele está funcionalmente subordinado e que arca com o ônus de sua remuneração, que, no caso, é o Município de Cametá.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a este ente, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. O Estado do Pará não possui legitimidade passiva para responder por ação de cobrança de auxílio-alimentação de servidor público estadual cedido a município, com ônus para o cessionário, quando a verba pleiteada se refere a período posterior à transferência integral da responsabilidade financeira, nos termos de convênio de municipalização. 2. A responsabilidade pelo pagamento da remuneração e demais vantagens de servidor cedido, no âmbito de convênio de municipalização, recai sobre o ente cessionário (Município), a quem foi transferida a gerência administrativa e o ônus financeiro."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, 373, I, e 485, VI; Constituição Federal, arts. 37 e 100; Lei Estadual nº 7.197/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível (ID 30764391)
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá (ID 30764370), integrada pela decisão em embargos de declaração (ID 30764388), que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ANTONIA DAS GRAÇAS PAES COSTA
também em face do
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente estatal ao pagamento de auxílio-alimentação, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e os acolho parcialmente, acatando a omissão da sentença, a fim de determinar o reajuste do auxílio alimentação nos termos requerido pela embargante, assim como, conceder o efeito suspensivo ao pagamento das custas. Assim, a presente ação passa a ser integrada com: “JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, e por consequência, CONDENO O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEVIDOS À AUTORA,
a partir de janeiro/2009 até novembro de 2013, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença
. Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E (IBGE)”; e “Custas pela autora, entretanto, suspendo a exigibilidade, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.”. Mantenho os demais termos da decisão.”

Na origem (ID 30764263 e 30764264), a autora, Sra. Antônia das Graças Paes Costa, narrou ser servidora pública estadual, ocupante do cargo de servente desde 10 de março de 1983. Afirmou que, em janeiro de 2000, em virtude do processo de municipalização do ensino, foi cedida para a Prefeitura de Cametá. Alegou que, em janeiro de 2009, recebeu o valor de R$100,00 a título de auxílio-alimentação, mas que o pagamento foi suspenso no mês seguinte, com o desconto do valor já pago. Diante disso, requereu a condenação solidária dos réus ao
pagamento retroativo do auxílio-alimentação
desde janeiro de 2009 até a data da sentença, com juros e correção monetária, e a
incorporação definitiva
da referida verba em seus vencimentos.

A sentença recorrida (ID 30764370), complementada pela decisão de embargos de declaração (ID 30764388 e 30764389), julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. O juízo de primeiro grau fundamentou que, embora ambos os entes públicos fossem partes legítimas, a responsabilidade pelo pagamento era exclusiva do Estado do Pará. O magistrado entendeu que o Convênio nº 002/2000-SEDUC previa que o pagamento dos encargos sociais dos servidores cedidos, categoria na qual enquadrou o auxílio-alimentação, seria de competência da Secretaria de Educação do Estado (SEDUC). Além disso, considerou que o
Estado não comprovou ter feito o repasse das verbas do FUNDEF ao Município
, o que o tornaria responsável pela inadimplência. Assim, condenou o Estado do Pará ao pagamento do auxílio-alimentação de janeiro de 2009 a novembro de 2013, a ser apurado em liquidação de sentença, e suspendeu a exigibilidade das custas em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de apelação (ID 30764391), sustentando, em síntese, os seguintes pontos:

Ilegitimidade passiva:
Argumenta que, com a cessão da servidora ao Município de Cametá por meio do Convênio nº 002/2000-SEDUC, a responsabilidade pelo pagamento de sua remuneração e vantagens, inclusive o auxílio-alimentação, passou a ser exclusivamente do ente municipal, que assumiu o ônus financeiro.

Término do período de transição:
Destaca que a fase de transição do convênio, na qual o Estado auxiliava na gestão da folha, encerrou-se em 31 de dezembro de 2000, sendo que o período pleiteado (2009-2013) é muito posterior, inexistindo qualquer vínculo obrigacional do Estado para com a servidora.

Inversão indevida do ônus da prova:
Alega que a sentença errou ao atribuir ao Estado o ônus de comprovar o repasse de verbas do FUNDEF, quando caberia à autora ou ao Município provar o suposto inadimplemento do Estado.

Natureza indenizatória do auxílio:
Contesta a classificação do auxílio-alimentação como encargo social, afirmando sua natureza indenizatória, o que reforça a tese de que o pagamento é devido pelo ente para o qual o serviço é efetivamente prestado.

Ausência de direito subjetivo perante o Estado:
Afirma que a autora não preenche o requisito legal para o recebimento do benefício do Estado, qual seja, o efetivo exercício em órgão da administração estadual, visto que estava cedida ao Município.

Subsidiariamente
, pleiteia que, em caso de manutenção da condenação, o pagamento observe o regime de precatórios (art. 100 da CF) e que os honorários advocatícios sejam readequados, considerando a sucumbência recíproca.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte apelada, Sra. Antônia das Graças Paes Costa, permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (ID 30764395). O Município de Cametá tomou ciência da sentença e não recorreu (ID 30764390).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (ID 32258777), manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, portanto, conheço do recurso de apelação e passo à análise de suas razões.

II. Análise das Preliminares

O Apelante argui, como ponto central de sua insurgência, a sua
ilegitimidade passiva
para figurar na demanda. Embora se trate de uma preliminar de mérito, sua análise confunde-se com a própria questão de fundo da controvérsia, qual seja, a definição da responsabilidade pelo pagamento do auxílio-alimentação à servidora cedida. Por essa razão, em conformidade com a teoria da asserção e por uma questão de organização lógica, a referida preliminar será examinada conjuntamente com o mérito recursal, como questão principal a ser dirimida.

III. Mérito

A controvérsia central do presente recurso reside em determinar sobre qual ente público — Estado do Pará (cedente) ou Município de Cametá (cessionário) — recai a responsabilidade pelo pagamento do auxílio-alimentação devido à servidora Antônia das Graças Paes Costa, durante o período em que esteve cedida em razão do processo de municipalização do ensino.

Após uma análise detida dos autos e dos argumentos apresentados, entendo que a r. sentença merece ser integralmente reformada, assistindo razão ao Apelante, o Estado do Pará.

O ponto nevrálgico para a resolução da lide é a interpretação das obrigações estabelecidas no
Convênio nº 002/2000-SEDUC
, firmado em 14 de fevereiro de 2000 entre o Governo do Estado do Pará e a Prefeitura Municipal de Cametá (ID 30764331, p. 05-13, ID 30764332, p. 01-02). O objetivo de tal acordo foi regulamentar a implantação do processo de municipalização do Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação Infantil, em alinhamento com a política de descentralização administrativa prevista no artigo 211 da Constituição Federal.

A análise das cláusulas do referido convênio revela, de forma inequívoca, que a responsabilidade financeira pela remuneração dos servidores estaduais cedidos foi transferida integralmente ao Município de Cametá. A
Cláusula Nona
, que trata das responsabilidades gerais, é explícita ao atribuir ao Município o dever de (ID 30764331, p. 11):

4. Compete à Prefeitura Municipal de Cametá

4.10.

Remunerar os servidores estaduais sob a Gerência Administrativa da Prefeitura de Cametá
, em razão do Convênio, efetivando o pagamento no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após o recebimento dos recursos repassados pelo Estado ou pelo FUNDEF;

4.10.1.

Garantir o fiel cumprimento dos valores salariais e percentuais de vantagens praticados no Estado
, quando da efetivação do pagamento da remuneração de que trata o item anterior.

Da leitura desses dispositivos, conclui-se que o convênio estabeleceu um novo arranjo jurídico-administrativo para a servidora: embora mantivesse seu vínculo estatutário originário com o Estado, sua subordinação administrativa e, crucialmente, a
responsabilidade por sua remuneração e vantagens
, passaram a ser do Município de Cametá. A menção ao repasse de recursos pelo Estado ou pelo FUNDEF constitui apenas a fonte de custeio, mas não altera a titularidade da obrigação de pagar, que foi assumida pelo ente cessionário.

Ademais, a sentença recorrida fundamentou a responsabilidade do Estado na ausência de prova do repasse das verbas do FUNDEF. Tal raciocínio, com o devido respeito, equivoca-se em dois pontos.
Primeiro,
inverte indevidamente o ônus da prova, pois caberia
à parte autora
ou
ao próprio Município
, em sua defesa, demonstrar o fato impeditivo do seu direito ou o descumprimento de obrigação por terceiro. Os atos administrativos do Estado gozam de presunção de legitimidade, não cabendo a ele produzir prova negativa de seu inadimplemento.
Segundo,
e mais importante, uma eventual falha no repasse de verbas entre os entes federados resolver-se-ia em uma disputa entre eles, não tendo o condão de transferir ao Estado a obrigação de pagar diretamente um servidor que não está sob sua gerência funcional. A relação jurídica da servidora, para fins de recebimento de sua contraprestação laboral, estabeleceu-se com o Município.

Outro ponto de suma importância é a
Cláusula Nona, item 1.1.1
, do convênio, que estabelece o término da fase de transição para
31 de dezembro de 2000
. O período pleiteado pela autora na presente ação — de janeiro de 2009 a novembro de 2013 — é quase
uma década posterior ao encerramento
de qualquer responsabilidade transitória do Estado na gestão da folha de pagamento. Finda a transição, a autonomia e a responsabilidade do Município de Cametá sobre os servidores municipalizados tornaram-se plenas, não restando qualquer vínculo obrigacional residual para o Estado cedente no que tange à remuneração.

O auxílio-alimentação, instituído pela Lei Estadual nº 7.197/2008, possui natureza indenizatória e é devido ao servidor pelo efetivo exercício de suas funções. No caso da apelada, o serviço era prestado em benefício e sob a administração do Município de Cametá. Logo, a obrigação de indenizá-la pelas despesas com alimentação durante a jornada de trabalho recai sobre o ente que se beneficiava de sua força de trabalho, o qual, por força de convênio, já havia assumido o ônus integral de sua remuneração.

Corrobora essa tese o fato de que a própria petição inicial relata que o primeiro e único pagamento do auxílio, em janeiro de 2009, foi realizado pela Prefeitura de Cametá (id 30764263 - Pág. 6/7), que também procedeu ao estorno no mês seguinte (id 30764263 - Pág. 8). Isso demonstra que, na prática, a relação financeira da servidora era, de fato, com o Município.

Portanto, a condenação imposta ao Estado do Pará carece de fundamento fático e jurídico. A responsabilidade pelo pagamento do auxílio-alimentação, se devido, é do Município de Cametá. Diante da manifesta ausência de pertinência subjetiva do Estado do Pará com a obrigação pleiteada, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA
. TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. CONVÊNIO
ESTABELECENDO RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO.

DISPOSITIVO ESPECÍFICO SOBRE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO SOB ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB PARA TAL FINALIDADE
. (...) SERVIDORES CEDIDOS REGIDOS PELAS DISPOSIÇÕES LEGAIS ESTADUAIS. LEI ESTADUAL 7.197/08. DIREITO AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. (...). SERVIDORES CEDIDOS NÃO PERTENCEM AO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO. DEVER LEGAL DE PAGAMENTO POR PARTE DO MUNICÍPIO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O Município de Monte Alegre firmou o Convênio com o Estado do Pará, se obrigando, dentre outras coisas, a pagar a remuneração dos servidores cedidos ao Município.

2.
O Município deixou de realizar o pagamento do auxílio-alimentação, suscitando suposta ofensa ao disposto no art. 23, I da Lei 11.494/07 c/c o art. 71, IV da Lei 9394/96, que vedariam utilização de recursos do FUNDEB para tal finalidade. Tese descabida.

3. Servidores cedidos que não perdem a qualidade de servidores estaduais, estando, portanto, vinculados aos dispostos normativos direcionados aos servidores do Estado do Pará.

4. Lei Estadual nº 7.197/08, que define o auxílio-alimentação como um direito do servidor estadual, sendo verba de caráter indenizatória.

5. Coordenação do próprio FUNDEB que aponta por meio de ofício e sítio eletrônico a possibilidade de utilizar recursos do fundo para o pagamento do auxílio-alimentação.

6.
Obrigatoriedade em remunerar os servidores que ficou a cabo do Município, que essencialmente, não pode se desobrigar de sua responsabilidade sob o argumento de que não tem previsão legal no Município para o pagamento de auxílio-alimentação de seus servidores. Servidores cedidos são servidores estaduais.

7.
Correta a sentença que determinou o pagamento do auxílio-alimentação, pelo Município de Monte Alegre, aos servidores cedidos pelo Estado do Pará.

8. Apelação conhecida e não provida. Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada.

9. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0010950-49.2016.8.14.0032 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/08/2020 )

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e
dou-lhe provimento
para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
do ente estatal.

Por conseguinte,
julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao Estado do Pará
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em razão da total sucumbência da parte autora em face do Estado do Pará, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença e condeno a Sra. Antônia das Graças Paes Costa ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A exigibilidade de tal verba, contudo, fica suspensa, em razão do deferimento da gratuidade da justiça em seu favor, conforme o artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026